Tribunal: TJBA
Processo: 8045184-53.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8045184-53.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JEAN NATAN FREIRE DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE AMEAÇA E PERSEGUIÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – NARRATIVA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Jean Natan Freire dos Santos, tendo em vista sua irresignação com a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Salvador, que julgou procedente a denúncia e o condenou pela prática dos crimes de ameaça e perseguição no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 147, c/c o art. 61, II, “f” e art. 65, III, “d”, e 147-A, todos do CP c/c os arts. 7° e 41, ambos da Lei n° 11.340/2006), à pena de 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, cuja execução foi suspensa pelo prazo de 02 (dois) anos
.

2. Pleito de Absolvição -

O conjunto probatório demonstra a
existência de elementos robustos a autorizar a formação de um juízo de convicção em torno da responsabilidade criminal do Recorrente, de modo que
não há falar em insuficiência probatória.

Destaque-se ser
assente o entendimento jurisprudencial pátrio, no sentido de que em crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, comumente praticados na clandestinidade, sem a presença de terceiros, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando permite a compreensão da dinâmica dos fatos, como no presente caso, em que tais declarações foram ratificadas pelos depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação e através da confissão parcial do Apelante.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8045184-53.2022.8.05.0001, da Comarca de Salvador, tendo como Apela
nte
Jean Natan Freire dos Santos
,
e Apelado o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,

à unanimidade de votos,

em

conhecer do recurso e negar-lhe provimento,

nos termos do voto da Relatora.